Tribunal: TJMT
Processo: 1031619-92.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1031619-92.2018.8.11.0000
Apelante: WALKITIA MARTINS DUTRA
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Vistos, etc.
Extrai-se dos autos deste recurso, que as partes integrantes da ação originária e a matéria discutida nos autos é afeta ao direito privado, porquanto, incompetente este Magistrado para apreciar e julgar o presente recurso.
Desse modo, determino que a Secretaria proceda à distribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, na forma regimental, de acordo com o artigo 21, inciso II, alínea a, do RITJ.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL.